Tribunal: STF
Processo: Rcl 47838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, NA FORMA DO ART. 404 DO CÓDIGO CIVIL. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Bradesco S.A., com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0012171-82.2016.5.15.0002, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego.
    Consoante anota, o Juízo de origem determinou a incidência da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros na fase judicial – tal como definido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    Reporta que a autoridade reclamada, no entanto, entendeu necessário acrescer à condenação a indenização suplementar de juros de 8% ao mês sobre o valor a ser apurado, na forma do parágrafo único do art. 404 do Código Civil (“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”), com a finalidade de corrigir a atualização monetária insuficiente. 
    Sustenta que, ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.02,1 esta Suprema Corte consignou que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. Defende que, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal, a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, de modo que a concessão de indenização suplementar ofende os parâmetros suscitados.
    3. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do ato reclamado e de seus efeitos, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. A reclamante defende que a concessão de indenização suplementar pela Corte reclamada vulnera os aludidos paradigmas, segundo os quais “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; e (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic. Reproduzo a ementa do paradigma (grifei): 
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”.
    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. Posteriormente ao julgamento paradigmático por esta Suprema Corte, o órgão reclamado acolheu embargos de declaração em recurso ordinário, para integrar à condenação, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos cometidos pelo devedor, indenização suplementar equivalente a 8% ao mês, nos termos do parágrafo único do art. 404 do Código Civil. Transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse (grifei):
    “Juros e Correção Monetária
    Apreciando o mérito das ADCs 58 e 59, o STF, em dezembro de 2020, definiu a nova forma de atualização dos créditos trabalhistas, partindo do pressuposto, não jurídico, de que seria necessário reduzir o impacto desses créditos na saúde econômica dos devedores (empregadores). 
    [...]
    A equiparação proposta pelo STF é contrária à realidade dos fatos e uma afronta a todos os preceitos jurídicos concebidos a respeito das relações de emprego como fator, inclusive, de desenvolvimento da sociedade capitalista, o que foi, inclusive, reconhecido, expressamente, na Constituição Federal em diversos dispositivos: "art. 1º, incisos III e IV; art. 4º, inciso II; art. 5º, inciso XXIII; art. 7º; art. 170 e incisos III e VIII; e art. 186, inciso III. 
    [...]
    Assim, por uma mágica jurídica, o crédito trabalhista que vinha sendo atualizado pelo índice do IPCA-E, retroativo à época do "inadimplemento", e adicionado de juros de 1% ao mês, contados da data da propositura da reclamação trabalhista, passou a ser atualizado pelo IPCA-E durante o período pré-judicial (como nominou o voto do relator) e, da data da propositura da relação trabalhista em diante, pela SELIC, cabendo lembrar que a taxa da SELIC foi de 4,5% ao ano, em 2019, e a projeção é que fique em 2%, em 2020.
    Desse modo, a propositura da reclamação trabalhista se transformou em mais um fator de redução dos efeitos da ilegalidade, ou seja, uma forma de punição da vítima, estimulando, inclusive, as práticas processuais procrastinatórias, porque, doravante, quanto mais demorar o processo mais corroído ficará o crédito e mais benefício o infrator experimentará.
    [...]
    Ora, bem se sabe que nos contratos cíveis o credor tem totais condições de "impor" cláusulas moratórias, sendo que um dos pontos de maior discussão na esfera jurídica cível gira em torno exatamente dos "juros abusivos". A desigualdade contratual quando existe nas relações cíveis é favorável ao credor. Vide, por exemplo, o que se passa entre o locatário e o locador, entre o banco e o cliente, entre a casa comercial e o consumidor. Assim, em concreto, raramente a regra do art. 406 do Código Civil tem aplicabilidade. Na esfera trabalhista se dá precisamente o contrário e o credor, o trabalhador, não tem a mínima condição de exigir a fixação no contrato de trabalho de cláusulas moratórias.
    Além disso, o voto prevalecente não fez menção ao artigo 404 do Código Civil que garante ao credor o direito de reaver "perdas e danos" decorrentes do ato ilícito do qual foi vítima, integrando ao crédito, de forma automática, atualização monetária, juros, custas e honorários, além de especificar que quando os juros de mora não forem suficientes para cobrir o prejuízo experimentado, poderá o juiz fixar indenização suplementar.
    Desse modo, a posição anunciada é a de um enorme rebaixamento dos créditos trabalhistas, estimulando as ilegalidades e contribuindo com a impunidade e a delinquência patronais. Representou, por assim dizer, uma redução da condição de cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo completamente falsa, portanto, a premissa utilizada no voto de que "a dívida trabalhista judicializada vem assumindo contornos extremamente vantajosos (bem superiores à média do mercado)".
    [...]
    Concretamente, a posição firmada pelo Supremo acabou servindo para que fossem abertas todas as portas da completa desregulação das relações de trabalho no Brasil, indo, portanto, na contramão do projeto constitucional.
    Ocorre que se conferiu força vinculante à decisão do STF, restando expresso, inclusive, na Resolução 672/20 do STF, publicada no mesmo dia 18/12/00, que "os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)".
    Sendo assim, mesmo expressando discordância quanto ao teor da referida decisão, fixo a atualização do crédito resultante das condenações proferidas nestes autos nos exatos termos da Resolução 672/20:
    - incidência do IPCA-E na fase pré-judicial;
    - a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), abrangendo correção monetária e juros moratórios;
    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - serão mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
    - serão atingidos, igualmente, mesmo os feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais);
    - índices de juros ou de correção monetária já definidos na sentença e não devolvidos ao Tribunal pela via recursal estão abrangidos pela coisa julgada e não comportam reformulação.
    Reparação de danos e indenização suplementar
    Durante décadas se recusou apontar a prática de desrespeito a direitos trabalhistas como ato ilícito, tratando-a pelo eufemismo de inadimplemento contratual. A correção da situação tida por "mera irregularidade" não era carregada de efeito punitivo, não se pondo, pois, como um resgate da autoridade da ordem jurídica e sim como uma falaciosa e enganosa "pacificação do conflito". As farras de alguns empregadores que até o momento habitavam o cotidiano das relações de trabalho e das Varas do Trabalho e às quais se atribuía o status de um "nada jurídico", tais como: contratação sem registro; pagamento de salário "por fora"; ausência de cartões de ponto que reflitam a efetiva jornada trabalhada; falta de pagamento de verbas rescisórias; não recolhimento de FGTS etc., adentram no campo do ilícito. Esse pressuposto teórico reforça o caráter punitivo que se deve atribuir a tais práticas, não sendo, pois, suficientes as condenações para o pagamento apenas do valor correspondente ao que seria devido se o ilícito não tivesse sido cometido.
    Era como se o empregador tivesse "o direito" de descumprir as leis.
    Toda carga punitiva dos "inadimplementos" trabalhistas - como se costuma dizer - era depositada nos juros de mora de 1% ao mês a partir da propositura da reclamação trabalhista, acompanhados da correção monetária.
    A noção de perdas e danos pela submissão a uma situação ilegal era solenemente afastada na maior parte dos julgamentos, sob o fundamento de que a reparação já estava dada pelos institutos em questão, esquecendo-se que o ato ilícito requer, por si, efeito específico, já que quem comete um ilícito em uma relação contratual impõe ao outro uma situação de vida inesperada, repleta de consequências nefastas e, consequentemente, danos materiais e morais. Por exemplo, um empregador que não anota a carteira de trabalho de seu empregado deixa este trabalhador em uma situação de total insegurança e afastado das condições ideais de trabalho fixadas exatamente nos aparatos da legislação trabalhista. Há perdas e danos evidentemente pressupostos - que não requerem sequer prova - nesta situação, como se verifica, igualmente, na perda do emprego sem o recebimento das verbas rescisórias (de incontestável natureza salarial).
    Pois bem, diante da retirada de toda a carga punitiva do descumprimento da lei trabalhista que se atribuía aos juros e à correção monetária, conforme estabelecido pela decisão do STF acima referida, abriu-se, necessariamente, a porta para a visualização da reparação das perdas e danos experimentados pela vítima do ato ilícito trabalhista, que é do que efetivamente se cuida quando se declara que um direito legalmente enunciado não foi respeitado.
    Importante também lembrar que o intenso debate público que se desenvolveu no Brasil em torno da legislação trabalhista teve como ponto de partida o movimento do clamor pela moralização das instituições e pela ética nas relações sociais, fazendo com que, ao menos, se tivesse que reconhecer que o desrespeito aos direitos trabalhistas constitui um ato ilícito, que deve ser punido para a devida preservação da autoridade da ordem jurídica, não se podendo compreender como válidos negócios jurídicos que simplesmente pela forma tentam aniquilar direitos.
    O fato é que, também de forma vinculante, o a decisão do STF equiparou o crédito trabalhista ao crédito civil e é a partir dessa equiparação que se poderá, enfim, perceber o desrespeito ao direito trabalhista como um ato ilícito, gerando não apenas os efeitos da incidência de juros e correção monetária como também a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, cujo montante, inclusive, pode ser fixado de ofício pelo juiz, conforme prevê expressamente o art. 404 do Código Civil, seguindo as diretrizes traçadas para o regramento da responsabilidade civil, nos moles dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil.
    O dano, no caso, está pressuposto (não requerendo, pois, uma prova) pelo próprio fato de que os juros (que praticamente deixaram de existir) são incapazes de cobrirem o prejuízo do trabalhador que somente de depois de anos vai reaver o que é seu por direito, sendo esta exatamente a hipótese tratada no art. 404 do Código Civil.
    A aplicação desse dispositivo, ademais, é o que garante que se efetive, como determinado pelo STF, uma equiparação do crédito trabalhista ao crédito civil.
    Vale lembrar, a propósito, que o art. 406 do Código Civil, adotado pelo STF para a supressão dos juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, diz, expressamente, que a SELIC, abrangendo os juros, só terá incidência quando o contrato não estipular de modo diverso.
    Ora, se é bem sabido que nos contratos cíveis o credor tem totais condições de "impor" cláusulas moratórias, gerando como efeito que previsão do art. 406 do Código Civil raramente tenha aplicabilidade, instaurando-se debates jurídicos, isto sim, com relação aos denominados "juros abusivos", enquanto que nas relações de trabalho a desigualdade contratual que lhe é característica, sempre favorável ao empregador (devedor no caso de uma condenação judicial), impede concretamente que sejam fixados nos contratos juros moratórios em favor do trabalhador (credor), para que se efetive uma concreta equiparação dos dois créditos faz-se necessária - até pelo efeito vinculante da decisão - a aplicação da regra estampada no artigo 404 referido.
    Do contrário, o que se teria não seria uma equiparação e sim um autêntico rebaixamento do crédito trabalhista em relação ao crédito cível.
    E essa equiparação também possibilita - e, na verdade, até exige - que se vislumbre a aplicação de vários outros dispositivos punitivos das práticas ilícitas, com atração, sobretudo, das noções de reincidência e até mesmo de delinquência, como forma de proteger o sistema econômico.
    Com efeito, dos termos da Lei n. 12.529/11, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, resta clara a noção de que o desrespeito aos direitos trabalhistas representa, inclusive, uma infração à ordem econômica. Conforme previsto na referida lei, constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; (....) III - aumentar arbitrariamente os lucros.
    Assim, o ilícito trabalhista voltado à obtenção de vantagem sobre a concorrência ou para majorar lucros representa grave infração da ordem econômica, ainda mais quando se realiza de forma reincidente.
    Por sua vez, a reincidência, costumeiramente negada na esfera trabalhistas, está expressamente prevista, por exemplo, no art. 59, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). No Direito Penal a reincidência constitui circunstância agravante da pena (art. 61, I, CP) e impede a concessão de fiança (art. 323, III, CPP).
    Enfim, não se pode conceber que o infrator da lei obtenha na própria ordem jurídica um fundamento para preservar a vantagem econômica, obtida com o ato ilícito praticado, sobre a concorrência.
    Neste sentido a ausência de gravame, ainda que econômico, para quem, pela prática ilícita, contrai uma dívida trabalhista, mais do que uma forma de evitar o "enriquecimento sem causa" do credor/trabalhador, como erroneamente preconiza a decisão do STF proferida no âmbito das ADCs 58 e 59, representa, isto sim, uma punição do empregador que cumpre regularmente a legislação do trabalho, constituindo uma subversão de todo aparato jurídico instituído até mesmo pela lei concorrência.
    Desse modo, na avaliação dos efeitos da ilicitude trabalhista faz-se necessário aplicar todos os demais dispositivos legais cuja vigência não foi afastada, o que, por certo, não representa nenhum tipo de afronta à decisão em questão, até porque, como já pontuado, referida decisão partiu do pressuposto da equiparação do crédito trabalhista ao crédito cível e com relação a este todos os dispositivos citados têm incidência.
    Assim, respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro, sobretudo, o princípio da isonomia, dado que o STJ, no RE nº 1720656 - MG (2018/0017605-0), diante de uma realidade marcada pela prática dos "juros abusivos", impostos pelas empresas (que são também os empregadores/reclamados) aos consumidores (que são, potencialmente, os trabalhadores/reclamantes), possibilitou aos credores cíveis a fixação de juros de mora de até 12% ao ano, integro à condenação, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos cometidos pelo devedor, a indenização suplementar equivalente a 1% por mês, contado este período da notificação do reclamado até a data em que o crédito for integralmente satisfeito.
    No caso de Bancos, como nesta hipótese, pelo mesmo princípio isonômico, a indenização em questão será equivalente a 8% ao mês, conforme autorizado pelo Banco Central, para o cheque especial.
    Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela reclamada, acolhendo-o em parte e atribuindo efeito modificativo ao Julgado, conforme fundamentação.
    Dispositivo
    Diante do exposto, decide-se: CONHECER dos embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e OS ACOLHER EM PARTE, atribuindo efeito modificativo ao Julgado, para fixar a atualização do crédito resultante das condenações proferidas nestes autos nos exatos termos da Resolução 672/20,nos termos da fundamentação.
    Integro à condenação, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos cometidos pelo devedor, a indenização suplementar equivalente a 8% ao mês por se tratar de banco, conforme autorizado pelo Banco Central, para o cheque especial”. 
    6. Da leitura do acórdão reclamado, observo que a Corte de origem determinou a aplicação (i) do IPCA-e na fase pré-judicial e (ii) da taxa Selic na fase judicial (art. 406 do Código Civil) como critérios de correção monetária e juros moratórios. No ponto, o regime de atualização da condenação está harmônico com as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    7. Lado outro, a imposição de indenização suplementar a título de reparação de danos por atos ilícitos cometidos pelo devedor não foi abordada nos paradigmas veiculados. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados em que versada a mesma temática: Rcl 47488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.6.2021; Rcl 47076, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.5.2021.
    8. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado c